Tribunal: TJPA
Processo: 0811558-73.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811558-73.2024.8.14.0051

APELANTE: LUIZ CARLOS FEITOSA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº 0811558-73.2024.8.14.0051

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA

APELANTE: Luiz Carlos Feitosa Pereira (Defensoria Pública)

APELADA: Ministério Público do Estado do Pará

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO SEM OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. TEMA 1.258 DO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO ART. 226 DO CPP TANTO NA FASE INQUISITORIAL QUANTO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE CERTEZA DAS VÍTIMAS QUANTO À IDENTIFICAÇÃO DO RÉU. PROVA EMPRESTADA. CONFISSÃO DO CORRÉU. INADMISSIBILIDADE. MÍDIA JUNTADA IMEDIATAMENTE ANTES DA CONCLUSÃO PARA SENTENÇA, SEM OPORTUNIDADE DE CONTRADITÓRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por LUIZ CARLOS FEITOSA PEREIRA contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 70 do CP), cometido contra proprietário de joalheria e clientes, mediante emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, com pena fixada em 22 anos, 2 meses e 19 dias de reclusão. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, redução da pena-base e afastamento do concurso formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória apta a ensejar absolvição; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente fundamentada na primeira fase; (iii) determinar se é cabível o afastamento do concurso formal de crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema Repetitivo 1.258 do STJ (REsp 1.953.602/SP, Terceira Seção, j. 11/06/2025) fixou que as regras do art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sendo inválido o reconhecimento que não as respeite, o qual não pode lastrear condenação nem decisões de menor rigor probatório.

4. O reconhecimento é prova irrepetível: o ato inicial falho contamina a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza qualquer procedimento posterior, ainda que formalmente regular.

5. No caso, não houve reconhecimento fotográfico na fase investigativa — o apelante sequer foi indiciado. Os únicos atos identificatórios ocorreram em audiência, sem alinhamento de pessoas semelhantes, sem descrição prévia das características do executor e sem lavratura de auto, em contexto intrinsecamente sugestivo de autoria delitiva – réu apresentado por videoconferência da casa penal. As próprias vítimas expressaram dúvida, afirmando que o réu era "muito parecido" e que tinham "quase certeza", o que é incompatível com o standard probatório exigível para a condenação.

6. A confissão do corréu JOHN CLEDSON, pretendida como prova emprestada, é inadmissível: a mídia da oitiva foi juntada imediatamente antes da conclusão para sentença, sem qualquer registro de que as partes tiveram acesso efetivo ao seu conteúdo ou oportunidade de contradita, violando o art. 5º, LV, da Constituição Federal.

7. Afastadas as duas únicas provas de autoria — reconhecimento inválido e prova emprestada inadmissível —, o acervo remanescente, formado por elementos meramente indiciários, é insuficiente para superar o princípio da presunção de inocência, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido para absolver LUIZ CARLOS FEITOSA PEREIRA com fundamento no art. 386, VII, do CPP, determinando-se a imediata expedição de Alvará de soltura.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e dar-lhe provimento para absolver LUIZ CARLOS FEITOSA PEREIRA do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 70 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, determinando a expedição imediata de alvará de soltura em seu favor,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Luiz Carlos Feitosa Pereira
, inconformado com a sentença proferida pelo MMº Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 70, ambos do CP, à pena de 22 (vinte e dois) anos, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, pela prática de roubo majorado cometido em concurso com outros agentes, mediante emprego de arma de fogo, em desfavor das vítimas Mario da Conceição Pereira Brasil Neto, Ataliba Gomes Lucena e Anna Lídia Almeida Lucena, fato ocorrido em 14 de fevereiro de 2024, na loja "Matheus Joias", situada no município de Santarém/PA, ocasião em que os agentes, agindo em unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas, anunciaram o assalto e subtraíram joias e aparelhos celulares das vítimas, valendo-se de armas de fogo para intimidá-las.

Em razões recursais, sustentou o apelante sua absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
, sob o argumento de que as vítimas não teriam realizado reconhecimento formal do acusado nos moldes do art. 226 do CPP e de que inexistiriam elementos probatórios seguros capazes de vinculá-lo à prática delitiva. Subsidiariamente, pugnou pela revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal e pelo afastamento do concurso formal de crimes.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação, reputando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem como correta a dosimetria da pena e a aplicação da regra do concurso formal.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que:

"Trata-se da instauração de inquérito para apurar a responsabilidade de Fabrício de Oliveira Regis, John Cledson Silva Ebrahim Nascimento, os quais, agindo em unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas, praticaram o crime de roubo majorado pelo concurso de agente e uso de arma de fogo, no dia 14 de fevereiro de 2024, por volta das 16h20min, na Loja 'Matheus Joias', situada na Travessa 15 de Novembro, nº 182, nesta cidade, que teve como vítima Mario da Conceição Pereira Brasil Neto; a funcionária Joyce Viana Castro de Oliveira; e os clientes Ataliba Gomes Lucena e a esposa Anna Lídia Almeida Lucena. [...] Na ocasião, John confessou que os objetos eram provenientes de roubos e afirmou que agiu em conjunto com Luiz Carlos Feitosa Pereira 'neguinho' (executor) e Fabrício De Oliveira Régis, conhecido como 'Regis Drinks' (partícipe), e que este último era o responsável por fornecer as armas e o transporte utilizados nos crimes. Informou que os outros objetos do crime estavam na Rua Quixadá, bairro Esperança, com Luiz Carlos 'neguinho'. [...] O investigado LUIZ CARLOS FEITOSA PEREIRA, vulgo 'Neguinho', não foi qualificado e nem indiciado pela autoridade policial." (SIC)

Registre-se que, nos autos originários n.º 0802538-58.2024.8.14.0051, houve aditamento da denúncia para incluir a qualificação de LUIZ CARLOS FEITOSA PEREIRA. Após o cumprimento, em 19/06/2024, do mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor, houve desmembramento do processo originário, formando-se os presentes autos para prosseguimento da apuração em relação ao ora apelante.

Após regular instrução processual, com compartilhamento das provas produzidas nos autos originários n.º 0802538-58.2024.8.14.0051, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém condenou
LUIZ CARLOS FEITOSA PEREIRA
à pena de 22 (vinte e dois) anos, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Inconformada, a defesa recorreu.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Do pedido de absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas

A defesa sustenta a absolvição do apelante, invocando o princípio
in dubio pro reo
, sob a alegação de que as vítimas não procederam ao reconhecimento formal do acusado nos termos do art. 226 do CPP e de que o conjunto probatório seria insuficiente para sustentar um decreto condenatório.

A tese merece integral acolhimento
, conforme se passa a demonstrar.

Da ausência de reconhecimento formal na fase investigativa e da invalidade do reconhecimento realizado em audiência — Tema 1.258 do STJ

Ao compulsar os autos, constata-se, de plano, que
não foi realizado qualquer reconhecimento fotográfico ou pessoal em relação ao apelante LUIZ CARLOS FEITOSA PEREIRA na fase investigativa
. À época das diligências policiais, o ora apelante encontrava-se em local incerto e não sabido, razão pela qual não chegou a ser indiciado pela autoridade policial, tendo sua qualificação e inclusão no polo passivo ocorrido apenas por meio de aditamento da denúncia, após o cumprimento posterior de mandado de prisão preventiva.

Os únicos atos identificatórios registrados nos autos consistem nas declarações prestadas pelas vítimas e pela funcionária do estabelecimento
durante a audiência de instrução e julgamento
, quando, ao prestarem seus depoimentos, apontaram o réu — preso e apresentado mediante videoconferência — como pessoa semelhante ao executor que nelas ingressara portando arma de fogo. Não houve, em momento algum, lavratura de auto de reconhecimento de pessoa, nem observância de qualquer das formalidades prescritas pelo art. 226 do Código de Processo Penal.

A questão central que se impõe, portanto, é a da
validade probatória desse ato identificatório
, à luz do entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.º 1.953.602/SP
(Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11/06/2025, DJEN 30/06/2025),
Tema 1.258
, firmou teses vinculantes sobre o reconhecimento de pessoa — fotográfico e presencial —, promovendo relevante consolidação da jurisprudência da Corte. As teses têm a seguinte redação:

"3.1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

3.2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3.3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

3.4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

3.5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

3.6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente."

(STJ - REsp 1.953.602/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, S3 - Terceira Seção, j. 11/06/2025, DJEN 30/06/2025)

A tese 3.1 é determinante para o presente caso: as regras do art. 226 do CPP são de
observância obrigatória tanto na fase inquisitorial quanto em juízo
, e o reconhecimento que as descumpra é inválido como prova de autoria. Com isso, o STJ superou definitivamente a orientação anterior — que tratava as formalidades do art. 226 do CPP como mera recomendação — e afastou a distinção que parte da jurisprudência propugnava entre o reconhecimento investigativo e aquele realizado sob o crivo do contraditório judicial. A presença do réu em audiência, assistido por defensor, diante do magistrado, não supre a ausência das formalidades legais destinadas a assegurar a confiabilidade intrínseca do ato identificatório.

A tese 3.3 introduz dado técnico-científico de especial relevância: o reconhecimento é prova
cognitivamente irrepetível
. Um ato identificatório inicialmente falho ou viciado — como ocorre quando o suspeito é apresentado de modo sugestivo, sem alinhamento com outras pessoas — tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, de sorte que qualquer reconhecimento posterior, ainda que formalmente regular, restará comprometido. O STJ recepcionou, nesse ponto, o fenômeno do
"efeito do reforço da confiança"
, pelo qual a testemunha, após um reconhecimento inicial — mesmo que inseguro —, tende a incorporar a imagem do suspeito em sua memória como sendo a do autor do crime, tornando falsas memórias progressivamente mais sólidas e convictas.

No caso concreto, os reconhecimentos realizados pelas vítimas em audiência não observaram nenhuma das exigências do art. 226 do CPP: o apelante não foi apresentado ao lado de outras pessoas de características semelhantes; não foi conferida às vítimas e à testemunha a oportunidade de,
previamente à visualização do réu
, descrever as características físicas do executor; não houve lavratura de auto de reconhecimento de pessoa. O réu foi, simplesmente, apresentado - mediante videoconferência a partir da casa penal - durante a audiência, em posição que, por definição,
sinalizava de forma inequívoca sua condição de acusado
, tornando o ato identificatório intrinsecamente sugestivo e privando o reconhecimento de qualquer valor probatório autônomo.

Da ausência de certeza das vítimas quanto à identificação do réu

A invalidade formal do reconhecimento é agravada pelo conteúdo das próprias declarações prestadas pelas vítimas, que revelam a ausência do grau de certeza exigível para o decreto condenatório.

A vítima
ATALIBA GOMES LUCENA
afirmou expressamente ter
"quase certeza"
de que o réu era um dos autores do roubo, acrescentando que o indivíduo de camisa amarela era
"muito parecido"
com o acusado presente na audiência, que possuía as
"mesmas características"
quanto a
"formato do rosto, expressão, olhar, cor"
— sem, em qualquer momento, afirmar certeza inequívoca de se tratar da mesma pessoa,
verbis
:

"(...) Eu tenho quase certeza que é ele (um dos autores do roubo); Ele estava de óculos no dia do assalto; Véspera do Dia das Mães eu estava no centro comercial com a minha esposa, entramos numa joalheria sem perceber que já estava havendo um assalto dentro da joalheria e alguém muito parecido com esse senhor aí que aparece no vídeo, rendeu eu e a minha esposa levou a gente lá para trás, prendeu a gente numa sala. Ele e mais um comparsa e assaltaram a joalheria, levaram a bolsa da minha esposa, levaram nossos celulares. Ele não estava com o rosto coberto, estava com boné e óculos de grau. Eram duas pessoas. A pessoa era morena, alta, magra, estava de boné e óculos; Que ao ver o vídeo de ID 118392602, afirma que o rapaz de camisa amarela é muito parecido com réu; Que não teve outro contato com o assaltante mas reafirma que ele é muito parecido com essa pessoa que está vendo na audiência (réu), que possui as mesmas características, tipo formato do rosto, expressão, olhar, cor; Que confirma o depoimento prestado na outra audiência e que não vai alterar em nada o que falou."

A vítima
ANNA LÍDIA ALMEIDA LUCENA
igualmente identificou o réu como
"muito parecido"
com um dos assaltantes, sem declarar certeza,
verbis
:

(...) Que confirma todo o depoimento prestado nos autos originários; Que o
réu (
Luiz Carlos
) presente neste ato,
é muito parecido com um dos assaltantes; Que no dia dos fatos haviam 02 assaltantes, sendo um de camisa amarela e o outro acho que era azul, 01 com máscara no rosto e o outro com óculos; Que ao ver o vídeo de ID 118392602, afirma que o réu (presente) é muito parecido com o rapaz (assaltante) de camisa amarela.”

Expressões como
"quase certeza"
e
"muito parecido"
não constituem afirmações de identidade; constituem, ao revés,
afirmações de dúvida
. O padrão probatório exigido para a condenação penal — calcado no princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF) — demanda certeza além de qualquer dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

Outrossim, a tese 3.4 do Tema 1.258 confere a possibilidade de o julgador se convencer da autoria mediante provas ou evidências
independentes
que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

Caberá, portanto, verificar se os demais elementos probatórios dos autos ostentam tal independência e robustez. Como se demonstrará adiante,
a resposta é negativa
.

Da inadmissibilidade da prova emprestada consistente na confissão do corréu JOHN CLEDSON — violação ao contraditório

Outro elemento probatório utilizado como fundamento da condenação consiste na confissão prestada pelo corréu
JOHN CLEDSON SILVA EBRAHIM NASCIMENTO
nos autos originários n.º 0802538-58.2024.8.14.0051, na qual ele indicou o apelante como coautor do roubo. Essa prova, pretendida como emprestada aos presentes autos,
tampouco pode ser admitida
, por insanável violação ao princípio do contraditório.

A utilização de prova emprestada é admitida pelo ordenamento processual pátrio, mas sua admissibilidade pressupõe que ao destinatário da prova — no processo de destino — seja assegurada efetiva oportunidade de tomar conhecimento de seu conteúdo e sobre ele se manifestar, de modo que o contraditório incida de forma real, e não meramente formal. Essa exigência decorre diretamente do art. 5º, LV, da Constituição Federal e do art. 155, caput, do Código de Processo Penal, que veda ao magistrado a fundamentação da sentença condenatória com base exclusiva em elementos informativos colhidos sem a observância do contraditório.

Nos presentes autos, contudo, deliberou-se em audiência de instrução e julgamento pela necessidade de juntada das mídias referentes à oitiva do corréu JOHN CLEDSON realizada nos autos originários. Contudo,
a mídia correspondente somente foi juntada aos autos imediatamente antes da conclusão para sentença
, sem que haja qualquer registro de que as partes — em especial a defesa do ora apelante — tenham sido intimadas da juntada ou tenham tido oportunidade processual efetiva de acessar o conteúdo da mídia e sobre ele se manifestar antes da prolação da sentença condenatória.

Essa circunstância configura
vício insanável
.

O contraditório não se satisfaz com a mera juntada formal de documento ou mídia aos autos: exige que seja assegurado ao acusado e a seu defensor o acesso efetivo ao conteúdo probatório e a real possibilidade de impugná-lo antes que sobre ele incida o julgamento.

A ausência de oportunidade processual para tanto — em razão do momento da juntada, ocorrida imediatamente antes da conclusão — contamina a utilização dessa prova, tornando-a inadmissível no presente processo.

Registre-se, por fim, que a confissão de JOHN CLEDSON, nos termos em que consta dos autos, limitou-se a responder que sim ao ser perguntado se “
são

verdadeiros os fatos da denúncia”
— afirmação genérica que não tem aptidão para individualizar, com precisão, a participação do apelante nos fatos imputados, notadamente porque a denúncia originária foi formulada antes mesmo de sua qualificação e inclusão formal no polo passivo da demanda.

Da insuficiência do acervo probatório remanescente e da imposição da absolvição

Afastadas as duas únicas provas diretamente vinculadas à atribuição da autoria ao apelante — o reconhecimento pessoal inválido e a prova emprestada inadmissível —, impõe-se verificar se os demais elementos constantes dos autos ostentam a independência e a robustez probatória de que trata a tese 3.4 do Tema 1.258 do STJ, vale dizer, se constituem provas ou evidências que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento e que, por si sós, permitam ao magistrado se convencer da autoria delitiva.

O exame dos autos revela que os elementos remanescentes são de natureza meramente indiciária: a apreensão de armas, roupas e objetos no endereço
indicado pelo corréu JOHN CLEDSON como pertencente ao apelante
, mas no qual ele não foi encontrado, não havendo qualquer vinculação efetiva do ora apelante ao referido local da apreensão; e o depoimento do policial militar JANAILSON DE OLIVEIRA, que relatou a indicação do apelante pelos corréus como o terceiro integrante do grupo.

Diante dessa configuração, o acervo probatório é insuficiente para superar o princípio constitucional da presunção de inocência e o seu corolário processual, o
in dubio pro reo
, consagrado no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A aplicação desse precedente ao presente caso conduz à inequívoca conclusão:
impõe-se a absolvição de LUIZ CARLOS FEITOSA PEREIRA
, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, determinando-se a expedição imediata de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso.

III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento para absolver LUIZ CARLOS FEITOSA PEREIRA da imputação do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 70 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, determinando a expedição imediata de alvará de soltura em favor do apelante,
conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 10/04/2026